Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721379-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANILO DA COSTA PORTELA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (id 47316506, pág. 175) que indeferiu a gratuidade de justiça sob o fundamento de que aufere renda mensal bruta de mais de R$ 37.000,00 (Agente de Polícia Legislativa C54 - CLDF), o que infirma a alegação hipossuficiência. Alega, em síntese, carência de recursos para arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo pessoal, pois, apesar de auferir renda bruta mensal elevada, está superendividado em decorrência de parcelas de diversos empréstimos, o que é objeto do feito principal. Explica que o superendividamento é inequívoco, nos termos do Dec. 11.150/22, pois as agravadas retêm todo o seu salário, visando ao pagamento das prestações dos empréstimos, a demonstrar que não possui condições de suportar os encargos do processo. Argumenta que foi comprovada a insuficiência de recursos, o que basta para a concessão da gratuidade – CF 5o, LXXIV e CPC 98 –, especialmente porque tem sobrevivido somente com a antecipação de salários imposta pelas agravadas, o que enseja mais juros. Sustenta que o salário, por si só, não basta para o indeferimento da gratuidade, devendo analisar-se no caso concreto a situação econômico-financeira da parte. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao agravo, porquanto o Juízo a quo ordenou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. 2. A gratuidade de justiça beneficia a todos os que não podem suportar os custos financeiros d processo sem prejuízo da sobrevivência, gozando de presunção juris tantum de veracidade a declaração de hipossuficiência. Embora a remuneração líquida do agravante – na faixa dos R$ 13.000,00 –, isoladamente considerada, infirme dita presunção, cumpre ter presente que o seu saldo bancário é devedor, como se vê, v.g., nos meses de abril (- R$ 26.632,38) e maio (- R$24.562,09) do corrente ano, a evidenciar endividamento significativo, muito superior à remuneração. Assim, subsiste a presunção, corroborada pelo passivo superior ao ativo. Já o periculum in mora é intuitivo, tendo em vista a ordem de recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 3. Defiro a liminar para conceder a gratuidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 29/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator